Tribunal: TJMT
Processo: 0117913-30.2017.8.11.0000
Órgão julgador: JOÃO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
GRENILDA DE OLIVEIRA GINDRI
EMBARGADO:
OZIRO P. DA SILVA - ME E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 117913/2017
Data de Julgamento: 02-02-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL ENDOSSADA À EXEQUENTE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE GRÃOS JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO (ENDOSSANTE) – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE O ENDOSSO – EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES PELA SENTENÇA – ATO SENTENCIAL REFORMADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO AO FUNDAMENTO DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR E INEFICÁCIA DO PAGAMENTO FEITO AO CREDOR ORIGINÁRIO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS TESES DE INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO LOCAL E DATA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE BENS E DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO GARANTIDO PELO ENDOSSO PIGNORATÍCIO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA ENDOSSANTE – DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÕES VERIFICADAS – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA NO LOCAL E DATA INDICADO NA CÉDULA DE PRODUTO RURAL – MEDIDA QUE IMPLICA EM QUITAÇÃO E PERDA DA GARANTIA PIGNORATÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO TÍTULO JÁ QUITADO – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO FEITO RECUPERACIONAL – FATO INCONTROVERSO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – NOVAÇÃO – NUANCE QUE APENAS REFORÇA A CONCLUSÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO MANEJADA CONTRA O EMITENTE DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL – VÍCIOS SANADOS – ACÓRDÃO REFORMADO PARA DESPROVER O APELO E MANTER A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTES. 1. Sendo incontroverso o cumprimento da obrigação de entrega de grãos no local e data indicados na cédula de produto rural, que não foram alterados após endosso pignoratício, conclui-se que houve pagamento ao credor originário (endossante). 2. “O endosso-caução ou endosso-pignoratício é uma espécie de endosso impróprio, pelo qual não se pretende transferir a propriedade do título, mas, sim, dar o título em garantia de pagamento de outra dívida, constituindo penhor sobre o documento. (...) O devedor do título empenhado, uma vez cientificado do penhor, não mais poderá pagar ao credor originário, salvo se obtiver autorização expressa do credor pignoratício. Caso feito o pagamento e não saldada imediatamente a dívida em cuja garantia se constituiu o penhor, o devedor do título responderá solidariamente com o credor, por perdas e danos, perante o credor pignoratício. Nessa hipótese, o título caucionado perde sua exigibilidade” (STJ – 3a Turma – REsp 1662854/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 23/10/2018, DJe 26/10/2018). 3. A penalidade pela inobservância da ocorrência do endosso e pagamento ao credor originário é a responsabilização solidária do devedor pelas perdas e danos eventualmente causados ao credor pignoratício pela perda da garantia representada pelo título cambiário endossado.

EMBARGANTE:
GRENILDA DE OLIVEIRA GINDRI
EMBARGADO:
OZIRO P. DA SILVA - ME E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
Egrégia Câmara:
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EDUARDO LUIZ DEITOS e KELIN REGINA ALBERTON contra o v. acórdão que proveu o Recurso de Apelação Cível no 142.990/2016, interposto por MACDERMID AGRICULTURA SOLUTIONS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, para reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Dom Aquino/MT nos autos dos “Embargos à Execução (Proc. no 1420-67.2014.8.11.0034 – Código 36408), opostos por Eduardo e Kelin contra a exequente Macdermid, e, assim, julgar improcedente o pedido, restabelecendo regular processamento da pretensão executiva, por entender que, ao contrário do exposto na sentença, “nos casos de endosso de título cambial, é desnecessária a notificação do devedor, seja porque a lei de regência não exige essa formalidade, seja porque esta providência é absolutamente dispensável em virtude da publicidade conferida pelo registro cartorial do título e do endosso”, de modo que, “realizado o pagamento à Costa e Vieira, em momento posterior ao endosso da CPR à Macdermid, o (casal de devedores) acabou por pagar indevidamente ao endossante, em vez de fazê-lo ao portador atual da cédula (endossatária) e atual credor legítimo”, e, por isso, “deve assumir as consequências de sua desídia, sendo, portanto, ineficaz o pagamento em relação à legítima titular do crédito” (cf. fls. 156/163).
Os embargantes/apelados sustentam que o v. acórdão embargado padece de contradição “ao afirmar que o endosso constante da CPR é o endosso completo”, quando, na verdade, “trata-se de endosso pignoratício ou endosso caução” (cf. fls. 167), e também de omissão quanto à alegação de que a obrigação de entrega de produto rural estampada na CPR foi cumprida no local pactuado, que “continuou sendo o mesmo da época da emissão do título, não sendo mudado pela endossatária”; aduzem, nesse ponto, que as provas dos autos mostram que “houve, de fato, a entrega correta do produto no local, data e condições descritas na CPR, cumprindo, desta forma, com a obrigação assumida na CPR”, daí porque deve ser sanada a omissão para que seja “declarado a inexigibilidade do título executivo que instruiu a execução em face dos embargantes” (sic – cf. fls. 174 vo).
Afirmam que o aresto embargado não se pronunciou sobre a assertiva de que “o crédito objeto da execução encontra-se devidamente habilitado nos autos do processo de recuperação judicial da empresa Costa e Vieira”, que endossou a CPR emitida pelos embargantes à empresa Macdermid, exequente, o que, segundo os embargantes, reforça a tese de que “é valido o pagamento feito ao credor primário, haja vista que não foram notificados do endosso pignoratício” (cf. fls. 175 vo).
Pedem, pois, acolhimento dos declaratórios para saneamento dos vícios e aplicação do direito à causa.
Nas contrarrazões de fls. 180/182 vo, a embargada/apelante refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios.
Na Sessão de Julgamento do dia 26/06/2018, esta eg. 1a Câmara de Direito Privado rejeitou os aclaratórios, mas o eg. STJ deu provimento ao Recurso Especial interposto pelos embargantes para “anular o acórdão (...) e determinar a remessa dos autos ao TJMT, a fim de que este se pronuncie (...) a respeito da alegação de ausência de alteração do local para entrega do produto (...), não obstante a ocorrência do endosso, bem como no que tange à afirmação de incompatibilidade da execução e a habilitação por parte da recorrida/exequente/embargada de seu crédito perante a ação (...) que processa a recuperação judicial da empresa Costa e Vieira Ltda.” (cf. fls. 272/274).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A empresa Macdermid Agricultura Solutions Comércio Produtos Agrícola, sucessora da empresa Chemtura Indústria Química do Brasil, ajuizou ação de “Execução para Entrega de Coisa Incerta” (Proc. no 875-94.2014.811.0034) contra Eduardo Luiz Deitos e Kelin Regina Alberton, pedindo fossem compelidos ao adimplemento da obrigação de entrega de 649.800 kg de grãos de soja prevista na CPR no 027/2014.
O casal de devedores, então, opôs embargos à execução dizendo que a CPR fora emitida em favor da empresa Costa e Vieira Ltda. e que cumpriram integralmente a obrigação no local e prazo estipulado, entregando os grãos de seja diretamente à Costa e Vieira, que inclusive se comprometeu à baixa do título no cartório competente.
Aduzem que, embora o endosso tenha sido registrado no Serviço Notarial da Comarca de Dom Aquino/MT, dele não foram notificados e nem ao menos cientificados por outro modo da transferência do título, de modo que não tomaram conhecimento de que, a partir daquela data (04/12/2013), passaram a serem devedores da Macdermid, ao invés da Costa e Vieira, razão pela qual, imbuídos da mais pura boa-fé, cumpriram a obrigação junto à Costa e Vieira.
Pedem, pois, a extinção do feito executivo ao fundamento de que o título exequendo já havia sido integralmente adimplido.
O MM. Juiz julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Como outrora já salientado, é certo que a cédula de produtor rural (CPR) é título de crédito extrajudicial, líquido, certo e exigível, podendo instruir perfeitamente a ação de execução para entrega de coisa incerta. Consabido, ainda, que no presente caso a CPR fora emitida em favor da empresa Costa & Vieira Ltda., que fez cessão e transferência da referida cédula, mediante endosso, à empresa Chemtura Indústria Química do Brasil Ltda. (...)
Neste ponto, em que pese a jurisprudência do Sodalício Mato-grossense de que a ausência de notificação da parte devedora acerca do endosso realizado não obsta o pagamento da dívida à atual credora, tenho que tal entendimento não deve prevalecer no caso sub judice.
Isto porque, forte na boa-fé objetiva, a qual reconhece a importância dos valores que regem as relações humanas cotidianas e incorpora tais como regras a serem estritamente seguidas nas relações jurídicas, tenho que os embargos merecem acolhimento. (...)
Os embargantes/executados cumpriram a obrigação firmada na cédula de produto rural (CPR) junto à empresa Costa & Vieira Ltda., conforme notas anexadas nos autos, entretanto, neste intervalo de tempo, a empresa recebedora a transferiu mediante endosso à embargada/exequente, assumindo o posto de avalista, sendo tal endosso registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta cidade.
Nesta senda, malgrado o endosso tenha sido registrado em cartório, os embargantes/executados não foram notificados de tal ato, motivo pelo qual deram cumprimento à cédula junto a atual avalista (antiga credora), procedendo, pois, com a tradição dos grãos, e acordando, de forma verbal, que a baixa no registro seria efetivada após decorrida uma semana, o que de fato não ocorreu.
Nota-se, portanto, que as alegações da embargada de que o devedor que paga o título sem, contudo, exigir a quitação do mesmo, e sem exigir a devolução da cédula “paga mal e por isso, se pagou indevidamente, a quem não tinha o direito de cobrança e de dar quitação, deve pagar 2 (duas) vezes, uma vez que pagou a quem não tinha poderes para receber e dar quitação” não devem prevalecer.
Igualmente, não prospera, neste caso, a tese de não haver qualquer obrigação em notificar a parte contrária do endosso realizado, não podendo, então, assumir a responsabilidade da avalista, que se realmente recebeu o débito, afrontou a lei, eis que não detém a posse legal para tanto, razão pela qual não poderia dar quitação à cédula.
Ora, aceitar o prosseguimento da execução em face dos embargantes, na forma pretendida pela empresa embargada, traduzir-se-ia em flagrante afronta à boa-fé objetiva ínsita aos negócios jurídicos, mormente porque resta clarividente do arcabouço processual que os embargantes adimpliram a obrigação assumida, e que, desta feita, a pretensão da embargada é decorrente de sua própria desídia e, também, da desídia da empresa Costa & Vieira Ltda.
Assim, ineficaz a prevalência do endosso realizado, notadamente quando os emitentes do título executado, ora embargantes, não tiveram conhecimento da transferência da titularidade do crédito”.

O v. acórdão embargado, por sua vez, deu provimento ao apelado da exequente sob os seguintes fundamentos:

“De fato, conforme ferozmente ressaltado pela apelante, este Tribunal de Justiça já está lasso de reiterar o entendimento de que, nos casos de endosso de título cambial, é desnecessária a notificação do devedor, seja porque a lei de regência não exige essa formalidade (lembrando que, tratando-se de título cambial, não se aplica as disposições concernentes à cessão civil), seja porque esta providência é absolutamente dispensável em virtude da publicidade conferida pelo registro cartorial do título e do endosso, e de que “o pagamento feito pelo devedor do título à outra pessoa, sem que a cédula lhe seja devolvida, descabe oposição ao endossatário, principalmente quando este é portador legitimo e de boa-fé do título de crédito” (TJMT – 1a Câmara Cível - Ap 54797/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgado em 04/02/2014).
Portanto, ao contrário do que entendeu o magistrado, a situação retratada nos presentes autos não é rara, nem mesmo excepcional, na verdade, é hipótese bem comum que já foi enfrentada diversas vezes por todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Sodalício. (...)
A CPR no 027/2014 emitida pelos embargantes/apelados em favor da Costa e Vieira foi endossada em favor da embargada/apelante em 04.12.2013, tendo sido devidamente efetivado o Registro no 13.973 junto ao 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Dom Aquino/MT (cf. fls. 39/40), tornando pública a operação.
O art. 10, I, da Lei n. 8.929/1994, exige apenas que o endosso seja feito em preto, e essa exigência, no caso, também restou satisfeita, já que a CPR foi endossada pela Costa e Vieira nominalmente em favor da Chemtura (atual Macdermid).
No âmbito do direito cambiário, é ônus do devedor atentar para quem deve pagar, ou seja, quem porta legitimamente o título no momento do pagamento, sob pena de ter de repetir o pagamento se não o fizer para o atual e legítimo credor. Basta examinar a cadeia de endossos, que, uma vez registrada, torna-se pública, de modo que, realizado o pagamento ao credor originário, este se torna ineficaz.
Ademais, quanto à inscrição do endosso da CPR no Cartório de Títulos e Documentos, o artigo 12 da Lei 8929/94 dispõe, primeiramente, que a própria CPR deve ser registrada junto ao Serviço Registral do domicílio do emitente, e, operado o endosso, este também será levado ao mesmo tipo de inscrição notarial, já que o escopo da publicidade é tornar certa e conhecida a situação jurídica em que se encontra a coisa, de modo que não será aceitável a alegação, como fizeram os devedores, de que desconheciam o endosso e por isso efetuaram o pagamento diretamente à Costa e Vieira (endossante), pretendendo, mercê de mera escusa retórica, a prevalência de pagamento feito a quem já não detinha legitimidade para recebê-lo, dada a eficácia do endosso devidamente registrado.
Assim, realizado o pagamento à Costa e Vieira, em momento posterior ao endosso da CPR à Chemtura/Macdermid, o devedor acabou por pagar indevidamente ao endossante, em vez de fazê-lo ao portador atual da cédula (endossatária) e atual credor legítimo, mas fez isto por sua conta e risco e, por isso, deve assumir as consequências de sua desídia, sendo, portanto, ineficaz o pagamento em relação à legítima titular do crédito, ou seja, o pagamento não alcançou o real credor da cédula.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para julgar improcedentes os embargos à execução, e determinar o normal prosseguimento do feito executivo”

O v. acórdão anulado pelo eg. STJ admitiu existência de omissão/equívoco apenas no tocante à natureza do endosso, dizendo o seguinte:

“Com efeito, conforme exclamam os embargantes, houve equívoco em relação à modalidade de endosso da CPR no 027/2014, pois, pelo que consta dos autos, não houve “endosso completo” do título, mas, sim, “endosso-caução”. Esse fato, porém, em nada influência no julgamento do mérito recursal, simplesmente porque a CPR continua a ser título cambial, de modo que, diferente do que pretendem os embargantes, continua a serem inaplicáveis ao caso as disposições concernentes à cessão civil; além do mais, sob outro enfoque, relembro (e reforço) que a providência de prévia intimação do devedor é absolutamente dispensável em virtude da publicidade conferida pelo registro cartorial do título e do endosso”.

Verifica-se facilmente que não foram analisadas as alegações deduzidas pelos embargantes/executados nas contrarrazões ao apelo e reprisadas nos declaratórios rejeitados pelo acórdão anulado pelo eg. STJ.
O aresto realmente não se pronunciou sobre as alegações de que a obrigação de entrega de grãos foi cumprida no exato local e data indicados na CPR, e nem sobre o fato de a Macdermid ter habilitado o crédito referente à CPR exequenda nos Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial da empresa Costa e Vieira, endossante.
Pois bem.
Existem vários fatos incontroversos nos autos, verdadeiras premissas fáticas que conduzem o julgador à melhor solução da controvérsia.
Eduardo e Kelin realmente emitiram a CPR no 027/2014 em favor da empresa Costa e Vieira, e o título indica como local de entrega dos grãos o armazém daquela empresa credora originária; a empresa Costa e Vieira fez endosso pignoratício da CPR para garantir adimplemento de dívida por ela contraída junto à empresa Chemtura, de atual denominação Macdermid, e esta última registrou o título endossado perante o Serviço Notarial da Comarca de Dom Aquino/MT poucos dias antes do vencimento do título.
Os devedores não foram diretamente notificados do endosso, o local de cumprimento da obrigação de entrega de grãos não foi modificado, e lá foram efetivamente entregados à Costa e Vieira, que lhes deu expressa quitação.
Por fim, a empresa Costa e Vieira, endossante, pediu recuperação judicial e o crédito da Macdermid subjacente ao endosso da CPR foi habilitado naqueles autos recuperacionais.
As teses de falta de alteração do local da entrega dos produtos rurais e de habilitação do crédito da Macdermid na recuperação judicial da Costa e Vieira vêm sendo deduzidas pelos devedores desde a petição inicial dos embargos à execução, e visam convencer de que houve válido e regular cumprimento da obrigação, o que torna o título inexigível e nula a execução.
O pronunciamento jurisdicional sobre a questão da falta de alteração do local de cumprimento da obrigação de entrega de produtos implica em atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios porque, com efeito, a constatação dessa nuance impõe completa reversão do quadro decisório até então estabelecido.
É que, conforme a jurisprudência do eg. STJ, em caso de cumprimento da obrigação estampada no título endossado, cabe ao credor originário, o endossante, saldar imediatamente a dívida garantida pelo endosso pignoratício, e, não ocorrendo isso, “o devedor do título responderá solidariamente com o credor, por perdas e danos, perante o credor pignoratício”, mas, invariavelmente, “o título caucionado perde sua exigibilidade”.
A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. PENHOR. TÍTULO DE CRÉDITO. PAGAMENTO. CREDOR ORIGINÁRIO. QUITAÇÃO. PERDA DA GARANTIA. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. (...) 2. O endosso-caução ou endosso-pignoratício é um espécie de endosso impróprio, pelo qual não se pretende transferir a propriedade do título, mas, sim, dar o título em garantia de pagamento de outra dívida, constituindo penhor sobre o documento. 3. O devedor do título empenhado, uma vez cientificado do penhor, não mais poderá pagar ao credor originário, salvo se obtiver autorização expressa do credor pignoratício. Caso feito o pagamento e não saldada imediatamente a dívida em cuja garantia se constituiu o penhor, o devedor do título responderá solidariamente com o credor, por perdas e danos, perante o credor pignoratício. Nessa hipótese, o título caucionado perde sua exigibilidade. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido” (STJ – 3a Turma – REsp 1662854/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 23/10/2018, DJe 26/10/2018).

O voto condutor do aresto ementado, proferido pelo Exmo. Sr. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, amolda-se como luva à mão ao caso retratado nos presentes autos, pelo que convém transcrever trecho da exposição:

“A questão que se põe a debate é saber se esse pagamento impede o credor pignoratício de executar o título caucionado.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.460 do Código Civil, o devedor do título empenhado, uma vez cientificado do penhor, não mais poderá pagar ao credor originário, salvo se obtiver autorização expressa do credor pignoratício.
Porém, caso feito o pagamento, como na hipótese dos autos, e não saldada imediatamente a dívida em cuja garantia se constituiu o penhor, o devedor do título responderá solidariamente com o credor perante o credor pignoratício. Essa previsão se justifica porque, paga a dívida ao titular do crédito, o credor pignoratício perde a garantia.
Eis os termos do artigo:
"Art. 1.460. O devedor do título empenhado que receber a intimação prevista no inciso III do artigo antecedente, ou se der por ciente do penhor, não poderá pagar ao seu credor. Se o fizer, responderá solidariamente por este, por perdas e danos, perante o credor pignoratício.
Parágrafo único. Se o credor der quitação ao devedor do título empenhado, deverá saldar imediatamente a dívida, em cuja garantia se constituiu o penhor."
A propósito, a lição de Fran Martins:
"(...) Se o credor de um título é pago, dando o credor quitação ao devedor, deixará o título de representar um crédito, já que foi quitado, ficando desse modo o credor da caução sem a garantia que o título representava antes de ter sido quitado pelo devedor. (...) Essa providência legal, efetivando o disposto no art. 1.460 do Código Civil, que impede receba o devedor do título que foi caucionado quitação do seu credor, tem por finalidade garantir o credor da caução, pois, estando o título quitado, já não conta mais o credor com a garantia do crédito que o título representava, ficando assim a descoberto da importância que desembolsou. É, na realidade, uma sábia providência legal, com a finalidade de impedir que o credor do penhor ou caução tenha prejuízo pelo fato de perder o título apenhado ou caucionado o seu valor como título de crédito" (Contratos e Obrigações Comerciais. 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, págs. 296 e 297 - grifou-se).
Na doutrina de Silvio de Salvo Venosa:
"(...) O art. 1.460, parágrafo único, mostra-se rigoroso com o caucionante de título que dá quitação ao devedor do título. Com isso, faz desaparecer a garantia, estatuindo a lei o vencimento antecipado da sua dívida, ficando ele 'obrigado a saldar imediatamente a dívida'. Por outro lado, se o devedor do título, ciente da caução, aceitar a quitação do devedor caucionante, responderá solidariamente com este por perdas e danos perante o credor pignoratício do crédito caucionado. Em ambas as situações ocorre o desaparecimento da garantia". (Direito Civil. Direitos Reais. 14a ed. São Paulo: Ed. Atlas S.A., pág. 582, grifou-se)
Esclarece, ainda, Maria Helena Diniz:
"(...)
Logo, o devedor do título empenhado, se receber essa intimação ou for notificado do penhor, não poderá pagar ao credor, sob pena de responder solidariamente por este, por perdas e danos, perante o credor pignoratício. Logo, não poderá receber quitação do seu credor. Se, malgrado tudo, o credor der quitação ao devedor do título onerado, deverá ele pagar imediatamente a dívida, garantida pelo penhor. Se assim não fosse, destruir-se-ia o valor jurídico do penhor, uma vez que se tornaria inoperante. Deveras, se aquele que, sendo credor num título de crédito, depois de o ter caucionado, quitar, após a denúncia do penhor, tendo ou não recebido o valor constante no documento, o devedor, ficará, por esse fato, obrigado a saldar de imediato, o débito, em cuja garantia se constituir o penhor.
Ter-se-á vencimento antecipado da obrigação garantida; não mais terá o credor pignoratício a possibilidade de executar o devedor por não cumprimento da obrigação na data avençada" (Curso de Direito Civil Brasileiro. Direito das Coisas. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, págs. 588 e 589 - grifou-se).
Observa-se que o artigo 1.460 do CC está inserido em seção do Código Civil que trata do penhor de títulos de crédito, prevendo consequência específica para a hipótese de perda da garantia, possibilitando ao credor pignoratício a exigência de reparação dos prejuízos tanto em relação ao credor quanto ao devedor originário, em ação própria.
Nesse contexto, perdendo o título caucionado seu valor como título de crédito, não pode mais o credor pignoratício se valer da execução para cobrar a dívida que mantém com o credor do título. Observa-se, porém, que pode executar o próprio contrato que deu origem ao crédito garantido.
Portanto, nada há a reparar no acórdão recorrido quando dá provimento aos embargos do devedor, declarando extinta a execução” (REsp no 1.662.854/PR – destaques no original, grifos acrescentados).

Ou seja, independentemente da notificação ou não sobre o endosso, sendo absolutamente incontroverso que os devedores cumpriram a obrigação no local pactuado, mas entregaram os grãos à credora originária, e não à credora pignoratícia, a extinção da execução é medida de rigor, pois, repita-se, “não mais terá o credor pignoratício a possibilidade de executar o devedor por não cumprimento da obrigação avençada”.
Frise-se bem: a penalidade pela inobservância da ocorrência do endosso e pagamento ao credor originário é a responsabilização solidária pelas perdas e danos eventualmente causados ao credor pignoratício pela perda da garantia representada pelo título cambiário endossado, nada mais.
Não fosse o bastante, quanto à questão da habilitação do crédito da Macdermid na recuperação judicial da Costa e Vieira Ltda., a própria recuperanda peticionou nos presentes autos para informar que “o Plano de Recuperação Judicial (...) foi aprovado (...) pela grande maioria dos credores e, consequentemente, homologado”, o que “acarretou novação dos créditos sujeitos aos termos do Plano de Recuperação Judicial, inclusive o aqui discutido”, fato que afasta para ainda mais longe a viabilidade da execução movida contra os embargantes Eduardo e Kelin.
Pelo exposto, atendendo à ordem de rejulgamento emanada do eg. STJ, acolho os presentes declaratórios para sanar os vícios efetivamente constatados e, atribuindo efeitos infringentes, reformar o acórdão embargado para desprover o apelo da exequente e manter intocada a r. sentença apelada, que julgou procedentes os embargos dos devedores e extinguiu a execução.
Considerando as regras do art. 85, §§2o, 8o e 11, do CPC, e, ainda, a jurisprudência do eg. STJ (e.g., REsp 1847229/RS e AgInt no REsp 1.722.311/RJ), adequo o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para percentual sobre o valor atualizado da causa, e, já com a majoração na sede recursal, fixo-os em 20% (vinte por cento) sobre referido montante.
Custas recursais pela apelante.
É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o Vogal) e DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO - RELATOR